Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-82.2025.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002793-82.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA JOSE SILVESTRE DA SILVA - CPF: 021.249.581-00 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), EDUARDA QUINTEIRO RAMOS PORTELA - CPF: 059.565.191-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 043.415.984-06 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002793-82.2025.8.11.0050

APELANTE:

MARIA JOSÉ SILVESTRE DA SILVA.

APELADO:

ESPÓLIO DE PAULO JOSE DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Maria José Silvestre da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial em arrolamento sumário de bens deixados por Paulo José da Silva, sob o fundamento de inexistência de prévio reconhecimento judicial da união estável, exigência que já havia ensejado a extinção de demanda anterior idêntica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença homologatória de acordo proferida em ação previdenciária, transitada em julgado, pode produzir efeitos materiais suficientes para legitimar a autora como herdeira e inventariante em inventário, afastando a necessidade de prévio reconhecimento judicial da união estável.

III. Razões de decidir

3. A sentença homologatória de acordo previdenciário proferida na Justiça Federal não possui eficácia de coisa julgada material quanto ao reconhecimento da união estável para fins sucessórios, por ter sido proferida em juízo desprovido de contraditório em relação aos demais interessados.

4. Nos termos do art. 486, §1º, do CPC/2015, a nova propositura da demanda anteriormente extinta sem resolução de mérito depende da correção do vício que a ensejou, o que não foi observado no presente caso.

5. A utilização de sentença homologatória como substitutiva da exigência de declaração judicial específica de união estável não satisfaz os requisitos legais para reconhecimento da condição de herdeira, sendo legítima a extinção do feito pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença homologatória de acordo previdenciário não constitui título hábil para o reconhecimento da união estável com efeitos sucessórios, por ausência de contraditório em relação aos demais herdeiros.

2. É legítima a extinção de inventário por ausência de decisão judicial específica que reconheça a união estável da companheira supérstite, exigência prevista nos arts. 485, VI, e 486, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 486, §1º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002793-82.2025.8.11.0050

APELANTE:

MARIA JOSÉ SILVESTRE DA SILVA.

APELADO:

ESPÓLIO DE PAULO JOSE DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ SILVESTRE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação de Inventário nº 1002793-82.2025.8.11.0050, pelo rito de arrolamento sumário, proposta em face do Espólio de Paulo José da Silva,
que indeferiu a petição inicial ao fundamento de que não fora efetuada a correção do vício que ensejou a extinção de demanda idêntica anteriormente proposta, autuada sob o nº 1003797-91.2024.8.11.0050, qual seja, a falta de prévio reconhecimento judicial da alegada união estável mantida com o de cujus.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a tempestividade da apelação e alega que houve reforma substancial da situação fática desde a extinção do feito anterior, na medida em que foi proferida sentença transitada em julgado nos autos da ação previdenciária nº 1001847-67.2024.4.01.3604, proposta perante a Justiça Federal, que teria reconhecido a existência da união estável entre a autora e o falecido, gerando, por consequência, efeitos de coisa julgada material suficientes para legitimar sua atuação como herdeira e inventariante no presente inventário.

A apelante alega que o juízo a quo incorreu em nulidade ao desconsiderar a referida decisão judicial transitada em julgado, violando, assim, os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma, com o regular prosseguimento do feito de inventário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que homologou acordo entabulado entre a ora apelante e o INSS, no bojo de ação previdenciária que tramitou perante a Justiça Federal (autos nº 1001847-67.2024.4.01.3604), como título hábil a comprovar, para fins sucessórios, a existência da união estável com o falecido Paulo José da Silva.

Em que pese a referida decisão judicial ter transitado em julgado, é imperioso reconhecer que a matéria nela versada se limitou à esfera previdenciária, tratando-se de acordo judicial que apenas reconheceu, em caráter incidental, a condição de companheira da autora para fins de concessão de pensão por morte.

Trata-se, pois, de declaração de existência de relação familiar realizada de forma reflexa e à margem do contraditório em face dos demais herdeiros ou interessados na sucessão, não possuindo a força de declaração autônoma e plena.

Como se sabe, a sentença homologatória de acordo não ostenta, em regra, a força de coisa julgada material no que tange aos seus fundamentos, e sua eficácia se limita aos efeitos obrigacionais entre os pactuantes.

Não é possível extrair da decisão homologatória de acordo firmado com o INSS uma declaração judicial autônoma da existência de união estável com efeitos para fins de vocação hereditária. À luz do artigo 485, VI, c/c o art. 486, §1º, do CPC, a reiteração de demanda anteriormente extinta sem julgamento do mérito depende da correção do vício que a ensejou, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, a decisão anterior que extinguiu a primeira ação de inventário expressamente condicionou o prosseguimento de nova demanda ao prévio reconhecimento judicial da união estável, a ser promovido em sede de ação própria.

Ao se limitar a reiterar os mesmos documentos anteriores e, ainda, se utilizar de sentença homologatória de acordo em sede de ação previdenciária como meio de suprir tal ausência, a apelante não logrou afastar o óbice processual que já fora objeto de análise anterior.

Assim, não há como prosperar o pedido de reforma da sentença, pois não se trata de indevida exigência de formalismo excessivo, mas da estrita observância das normas de regência do processo civil e do direito sucessório, que exigem decisão judicial declaratória específica para conferir legitimidade à companheira supérstite no processo de inventário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que a parte recorrente não fora sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025